Tribunal: STF
Processo: RE 1300944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os recursos extraordinários foram formalizados pela Auto Viação 1001 Ltda. (eDOC 36), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (eDOC 40) e pela União (eDOC 44) contra acordão (eDOC 32) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, apoiado em declaração de inconstitucionalidade da alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei n. 10.233/2001, confirmou sentença de procedência de ação civil pública que declarara a nulidade da prorrogação do contrato de permissão de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiro, celebrado entre as partes recorridas, para a linha São Paulo/SP ao Rio de Janeiro/RJ, via Duque de Caxias/RJ, prefixo 08-0005-02.



    Transcrevo a parte inicial da ementa do julgamento da Corte regional:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL IMPRESCINDÍVEL LICITAÇÃO. NÃO PODE SER PERMANENTEMENTE POR AUTORIZAÇÃO OU ATO PRECÁRIO.



    [...]



    Sustentam, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao ter anuído com o reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo da Lei n. 10.233/2001 e, com isso, ter aduzido a impossibilidade de prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiro na modalidade de autorização, sem, portanto, licitação, contraria preceitos insculpidos na Carta da República de 1988.



    Ao final, a Auto Viação 1001 Ltda. requer “a admissão, o conhecimento e o provimento ao presente apelo extraordinário, para removendo as decisões jurisdicionais anteriores, julgar improcedente a Ação Civil Pública por violar os artigos 2º, 21, XII, “e”, e 175, todos da Constituição Federal”(eDOC 36, fl. 20).



    A ANTT, por sua vez, pede que o seu apelo excepcional seja “conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, pelas razões aqui expostas e, assim, julgar improcedente o pedido formulado na peça vestibular” (eDOC 40, fl. 12).



    Já a União pugna pelo provimento de seu recurso para o fim “de que seja reformado o v. acórdão, pelas razões acima expostas, reconhecendo-se a violação ao disposto nos artigos 21, XII, “e” e 178 da Constituição da República” (eDOC 44, fl. 19).



    Em contraminuta, o Ministério Público Federal requer “sejam inadmitidos os recursos interpostos; subsidiariamente, aguarda sejam eles integralmente desprovidos, mantendo-se o acórdão prolatado pelo TRF2 por seus próprios e judiciosos fundamentos” (eDOC 47, fl. 12).



    É o breve relatório. Decido.



    2. No caso, a sentença do juízo de primeiro grau (eDOC 20), ao apreciar ação civil pública intentada pelo Parquet federal, declarou nula a prorrogação de contrato público de transporte interestadual de passageiros celebrado entre as recorrentes e, em consequência, determinou a realização de licitação para prestação do mencionado serviço público no trecho São Paulo (SP) – Rio de Janeiro (RJ), via Duque de Caxias.



    Após, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar remessa necessária e recursos de apelação, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 13, V, ’e’, da Lei nº 10.233/2001, com a redação dada pela Lei nº 12.996/2014, o qual prevê a hipótese de autorização estatal para a prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura, manteve integralmente a sentença do juízo a quo.



    Feitos esses registros, destaco que a Suprema Corte, ao julgar a ADI 5.549 e a ADI 6.270, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux, asseverou a constitucionalidade do art. 13, V, ’e’, da Lei nº 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.996/2014, consoante se observa dos trechos da ementa do que restou decidido nessa última ação de controle concentrado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13, INCISOS IV E V, ALÍNEA "E"; E 14, INCISO III, ALÍNEA "J", DA LEI 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELO ARTIGO 3º DA LEI 12.996, DE 18 DE JUNHO DE 2014. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DISPOSIÇÕES QUESTIONADAS QUE ALTERAM, DE PERMISSÃO PARA AUTORIZAÇÃO, O REGIME DE OUTORGA DA PRESTAÇÃO REGULAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS DESVINCULADOS DA EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. O USO DA AUTORIZAÇÃO PARA A OUTORGA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS (ARTIGO 21, INCISO XII, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO QUE NÃO SE EXIGE DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABE AO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER A FORMA DE DELEGAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ADMITINDO-SE QUE A SUA EXPLORAÇÃO, QUANDO NÃO REALIZADA DIRETAMENTE, SEJA FEITA MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, DEVENDO O PODER EXECUTIVO E A ANTT PROCEDEREM À EDIÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS, EM ATENÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DA LEI 14.298/2022.



    1. A assimetria regulatória estabelecida no artigo 21, XII, e, da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) por autorização de serviço público, máxime em razão da inexistência de restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor; da descentralização à agência reguladora de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço; e de a abertura do mercado para novos entrantes contribuir para a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária.



    [...]



    8. Ex positis, o artigo 3º da Lei n. 12.996/2014, ao outorgar o serviço público de transporte rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros por meio de autorização, insere-se no espaço de deliberação política delineado no artigo 21, XII, e , da Constituição, de modo que, observados os valores constitucionalmente tutelados, em especial os princípios que orientam a Administração Pública e a ordem econômica, não se reveste de inconstitucionalidade . 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e julgado improcedente o pedido, devendo o Poder Executivo e a ANTT ajustarem-se às exigências do Tribunal de Contas da União e às novas disposições trazidas pela Lei 14.298/2022.



    Assim, o acórdão da Corte regional, ao ter-se inclinado pela inconstitucionalidade da alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei n. 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.996/2014, diverge da orientação firmada pelo Supremo na ADI 5.549 e na ADI 6.270.



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários para determinar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reaprecie a causa, observando a constitucionalidade da alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei n. 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.996/2014. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente